Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Antes da análise do mérito recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos Segundos Embargos de Declaração opostos (Id. 22690590), tendo em vista o interesse público que envolve a questão e o fato de a Sétima Procuradoria de Justiça Cível já ter se pronunciado no feito em diversas oportunidades. Após, retornem-me os autos conclusos.